Tribunal: TJPA
Processo: 0000502-50.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000502-50.2020.8.14.0008

APELANTE: FABIO JUNIOR FERREIRA TELLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRELIMINARES DE NULIDADE. REFERÊNCIA FEITA PELA ACUSAÇÃO EM PLENÁRIO DO SILÊNCIO DO RÉU E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS DIANTE DAS CARACTERISTICAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A vedação de referência ao silêncio do réu durante a sessão de julgamento, prevista no inciso II do artigo 478, do CPP, tem por objetivo evitar a influência no livre convencimento dos jurados. Simples menção do órgão da acusação, de forma absolutamente retórica, acerca do silêncio do réu na sessão de julgamento não enseja a nulidade, ainda mais se o réu, no plenário do júri, foi interrogado, dando aos jurados a sua versão dos fatos. Não merece acolhimento também a tese de nulidade da defesa apontada gerada diante da acusação se utilizar de imagens da fase do
judicium accusationis
. Isso porque, conforme a ata da sessão do tribunal do júri,
em que pese a impugnação da Defesa, esta não foi específica, e não há qualquer impeditivo
apresentar qualquer material coligido aos autos ao longo do juízo de acusação, até porque os jurados possuem acesso ao relatório do processo desde o início da sessão e suas íntimas convicções são formadas no decorrer do julgamento.

2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

A

culpabilidade

para

fins

do

art.

59

do

CP,

deve

ser compreendida

como

juízo

de

reprovabilidade da conduta, apontando maior

ou

menor

censura

do

comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

No caso dos autos, portanto, o grau de reprovabilidade na culpabilidade foi dosada em grau intenso, devidamente fundamentada pelo MM. Magistrados, e coerente com as características do caso em concreto. O que ficou bem externada diante da brutalidade praticada pelo recorrente, que desferiu dois golpes de terçado na vítima, conforme Laudo pericial constante nos autos. Ficando a

vítima,

lesionada gravemente, sangrando e com um dos membros pendurados, implorando por socorro aos vizinhos e aguardou por horas para

atendimento
.

As
circunstâncias

e as
consequências

também foram devidamente valoras em elementos concretos, o que demonstrou maior gravidade ao crime em questão. Isso porque o crime foi praticado de forma destemida, ousada e com desprezo a vida alheia, só não levando à óbito por circunstâncias alheias a vontade do ora recorrente. Ressalvando o sofrimento intenso da vítima, que passou por

cirurgia,

tendo permanecido por vários dias internada. Além disso, segundo a testemunha Raimundo, a vítima ficou impossibilitada de movimentar alguns dedos da mão. Segundo as testemunhas ouvidas em plenário, a vítima também deixou a comunidade onde residia após o crime, indo morar em local distante. Diante do apresentado, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso.

Vistos, relatados e discutidos
os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa
e negar provimento, nos termos do voto da Desa. Relatora e em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA - Assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
FABIO JUNIOR FERREIRA TELLES
,
por intermédio de Defensor Público, impugnando as decisões proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Barcarena/PA,
id
6610438 - Pág.
6 e ss.,
que o condenou

a
pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão,
pela prática do crime previsto no
Art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado.

Extrai-se dos autos que o Recorrente foi denunciado pelo Ministério Público, por ter tentado tirar a

vida

da

vítima

Ana

Cristina

Ferreira

Cardoso,

com

golpes

de

facão,

na

data

de

10/01/2020,

por

volta

das

2

horas

na

residência

da

ofendida,

localizada

no

Trevo

do

Peteca, Comunidade Jandiai, próximo à “Regaf”, Vila do Conde, município de Barcarena,

não logrando êxito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Em suas
razões recursais
, id 6610522, preliminarmente alegou a nulidade

processual

absoluta gerada pelo Órgão Ministerial de 1º grau, que teria feito menção ao silêncio do réu no plenário, o que contaminou o Conselho de Sentença. Aduz também que o
parquet
utilizou as imagens da fase do
judicium accusationis
, gerando a quebra da imparcialidade dos jurados. Diante disso, requer que seja declarada a nulidade, determinando que seja o recorrente submetido a novo júri.

No mérito,

a

defesa

requer

o

redimensionamento

da

pena-base para o mínimo legal, alegando excesso injustificado na fixação da reprimenda basilar em 18 (dezoito) anos, afirmando para tanto que as circunstâncias judiciais não foram valoradas adequadamente.

Em contrarrazões, id 6610525, a acusação manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida incólume a decisão recorrida.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES,
id 7164167, p
ronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pela Defesa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, id 6610522, preliminarmente alegou a nulidade

processual

absoluta gerada pelo Órgão Ministerial de 1º grau, que teria feito menção ao silêncio do réu no plenário, o que contaminou o Conselho de Sentença. Aduz também que o
parquet
utilizou as imagens da fase do judicium accusationis, gerando a quebra da imparcialidade dos jurados.

No mérito,

a

defesa

requer

o

redimensionamento

da

pena-base para o mínimo legal, alegando excesso injustificado na fixação da reprimenda basilar em 18 (dezoito) anos, afirmando para tanto que as circunstâncias judiciais não foram valoradas adequadamente.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO

A Defesa arguiu preliminares de nulidade absoluta

escoradas

no

inciso

I,

do

art.487

do

CPC,

requerendo o reconhecimento de nulidade e que seja determinado que o recorrente seja submetido a novo júri.

A Defesa alega que na sessão

do

júri transcorria

de

modo

normal,

até que o representante do Parquet” começou a fazer referências quanto ao silêncio do ora

recorrente,

conforme

se

constata

em

ata

(ID

32203984),

atingindo

em

cheio

o inciso I do art.487 do CPP.

Justifica que a nulidade surgiu justamente porque o

juiz

leigo

tem

o

hábito

de entender

o

silêncio

de

diversas

maneiras,

até

mesmo

segundo

o

adágio

de

“quem cala consente”. E, o r. o

órgão

acusador

ao

fazer

referências

ao

“silêncio”,

o

que

é

um direito

e

garantia

constitucional,

obviamente,

contaminou

o

Conselho

de

Sentença, plantando a nulidade e fulminando o procedimento do júri.

Aponta também que o órgão de acusação utilizou as imagens da fase do
judicium accusationis
e, cometeu mais uma nulidade

já

que

esta

defesa

orientou

o

assistido

e

os

leigos

componentes

do Conselho

de

Sentença,

contaminados com

a

situação

vexatória,

o

que

sem sombra de dúvida foi notada e quebrada a imparcialidade dos jurados, e o prejuízo latente, eis que no quesito genérico o jurado absolve o réu, formou-se a maioria 4x3.

Assim dispõe o art. 478 do Código de Processo Penal:

Art. 478 - Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: I – à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado;

II – ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo. (grifos nossos)

O referido dispositivo legal busca afastar a hipótese de se utilizar o comportamento do acusado como “argumento de autoridade”, isto é, com o intuito de sugestionar aos julgadores leigos a admissão tácita da culpa pelo acusado por meio de seu silêncio ou de sua ausência, no sentido de que “quem cala consente”, como diria o famoso ditado popular, em violação ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal e ao art. 186, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não obstante a argumentação defensiva, pelo que se extrai dos termos constantes da ata da sessão de julgamento, a simples menção do Parquet ao silêncio do acusado não é suficiente para caracterizar interpretação equivocada do silêncio do réu. A aludida manifestação, por si só, não indica que o membro do Ministério Público quisesse apontar o silêncio do acusado como indício ou tácita assunção deste da autoria dos fatos que lhe foram imputados.

Conforme preleciona o artigo 478, II, do Código de Processo Penal, as partes não podem usar, durante os debates, o silêncio do acusado em seu desfavor, ou seja, como

elemento

de

prova

para

embasar

suas

teses. Contudo, a mera referência

ao

silêncio

mantido

pelo

acusado

em fase

inquisitorial,

feita

de

passagem

pelo

Ministério

Público na sessão do Tribunal do Júri não configura, per si, o pretendido reconhecimento da nulidade apresentada, pois

indispensável

a comprovação de inequívoco prejuízo.

Analisando os autos, extrai-se que na Sessão do Tribunal do Júri, o recorrente era assistido pela Defensoria Pública do Estado, e, conforme Ata da

Sessão

de

Julgamento

em id.

nº

6610438,

não se arguiu

qualquer nulidade

na

indigitada

sessão,

limitando-se

a Defesa a

requerer

“
que

fosse

constado

em

ata

a seguinte

manifestação do MP: “O Exmº. Promotor

esclareceu que queria

saber do acusado qual teria sido o motivo pelo qual teria matado a vítima, mas o acusado ficou em silêncio
”.

Prosseguindo os trabalhos, posteriormente, foi concedida a palavra à defesa, e esta se limitou a pugnar pela desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza grave.

Percebe-se que a referência ao silêncio do acusado foi utilizada

pelo

Parquet

sem

qualquer

emissão

de

juízo

de

valor, mas tão somente sua menção passageira, de forma simplória, sem qualquer realce e durante o rápido resumo dos atos processuais feitos na fala do promotor, não implicando

necessariamente

na

valoração

negativa

com

o

escopo

de

influir

no

ânimo

dos jurados, o

que

impede

o reconhecimento de eventual ocorrência de nulidade, nos termos do art. 478 do CPP.

Vale ainda ressalvar que também não houve

protesto

adequado

da

defesa

no tocante à suposta menção ao silencio do réu, por parte da acusação, mas somente o mero registro na ata de julgamento. Sendo que a simples menção ao silêncio do réu, sem a sua utilização como argumento de autoridade para subsidiar a tese acusatória não justifica o reconhecimento da nulidade invocada. Devendo ser demonstrado evidente prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso dos autos, não havendo a parte manifestado de que maneira a menção ao silêncio do acusado teria influenciado significativamente na formação da convicção dos jurados.

Nota-se, portanto, que a referência ao silêncio do acusado se revelou de forma meramente retórica, sem qualquer conotação pejorativa, ou mesmo emissão de juízo de valor, não tendo havido qualquer prejuízo, até porque os jurados possuem acesso ao relatório do processo desde o início da sessão e suas íntimas convicções são formadas no decorrer do julgamento.

A propósito, há entendimento de que a mera menção retórica, durante os debates, ao silêncio do acusado, não enseja ferimento ao dispositivo legal previsto no artigo 478, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. ART.

478,

II,

DO

CPP.

ARGUMENTO

DE

AUTORIDADE. REFERÊNCIA

AO

SILÊNCIO

DO

ACUSADO

EM

FASEINQUISITORIAL. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE

DE

COMPROVAÇÃO

DO

PREJUÍZO.

PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLEITO IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Na hipótese dos autos, o agravante não logrou demonstrar, de

modo

claro

e

manifesto,

de

que

forma

ou

em

que

medida

a

exposição

do

representante

do

Ministério

Público

estadual

teria

influído negativamente na convicção do Conselho de Sentença.

II

-

A

mera

referência

ao

silêncio

mantido

pelo

acusado

em

fase

inquisitorial,

feita

de

passagem

pelo

Ministério

Público na ocasião dos debates orais não configura, per si, o

pretendido

argumento

de

autoridade,

pois

indispensável

a comprovação de inequívoco prejuízo. Precedentes.

III

-

No

presente

agravo

regimental

não

se

aduziu

qualquer

argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo

regimental

desprovido

(STJ. AgRg

no

HC

456.163/RS,

Rel. Ministro

FELIX FISCHER,

QUINTA

TURMA,

julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

(...)

3.

O texto da lei é claro ao proibir a menção ao silêncio do acusado "em seu prejuízo" (art. 478, II, do Código de Processo Penal). Não se vislumbra prejuízo na simples menção ao silêncio do réu, sem a exploração do tema em Plenário, conforme consignado na ata de julgamento.

4.

"A Suprema Corte possui precedentes no sentido de que "a demonstração de prejuízo,a teor do art.563do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta" (HC 85.155/SP, Segunda Turma, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, DJ de 15/4/05). 7. A declaração de nulidadeno direito penalnão prescinde da demonstração do efetivo prejuízo para a defesa, consoante dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, o que importa dizer que a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual somente poderá implicar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado" (RHC 114739/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/10/2012, DJE 10/12/2012).

(...) (REsp 1321276/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014)

No mesmo direcionamento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A vedação de referência ao silêncio do réu durante a sessão de julgamento, prevista no inciso II do artigo 478, do CPP, tem por objetivo evitar a influência no livre convencimento dos jurados. Simples menção do órgão da acusação, de forma absolutamente retórica, acerca do silêncio do réu na sessão de julgamento não enseja a nulidade, ainda mais se o réu, no plenário do júri, foi interrogado e respondeu a todas as perguntas do juiz, dando aos jurados a sua versão dos fatos. [...]" (TJDFT. Acórdão n.1079684, 20160310139230APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: 107/117)

Também o nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PRETENSÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO ART. 478, II, DO CPP ? AFASTADA ? AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU ? REINCIDÊNCIA AFASTADA. O objetivo da acusação não era incutir nos jurados o entendimento de que um inocente não permaneceria em silêncio, mas tão somente frisar que o réu não confessou e também não negou o crime. Não houve qualquer crítica ao réu nas palavras do representante do Órgão Ministerial, mas apenas uma demonstração de que o réu não negou e nem confessou o cometimento do crime. Consoante jurisprudência do STJ, quando o ofendido não influenciar na consecução do crime, reputa-se neutra a circunstância judicial do comportamento da vítima. De ofício, afasto o reconhecimento da reincidência do réu, vez que esta somente ocorrerá quando houver a prática de novo crime, após a existência de condenação anterior transitada em julgado. A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial, não obedecendo a critérios rígidos ou puramente objetivos. Pena reduzida em face da ausência da agravante de reincidência. Recurso improvido. Unânime. (TJPA. 2020.02055131-82, 214.471, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-24, Publicado em 2020-09-24)

Não merece acolhimento também a tese de nulidade da defesa apontada gerada diante da acusação se utilizar de imagens da fase do
judicium accusationis
. Isso porque, conforme a ata da sessão do tribunal do júri, id
6610438 - Pág. 4
, em que pese a impugnação da Defesa, estqa não foi específica, e não há qualquer impeditivo
apresentar qualquer material coligido aos autos ao longo do juízo de acusação, até porque os jurados possuem acesso ao relatório do processo desde o início da sessão e suas íntimas convicções são formadas no decorrer do julgamento.

DOSIMETRIA

Extrai-se que o MM. Magistrado, ao crime de
Homicídio qualificado,
previsto no
art. 121, § 2°, incisos IV e VI, do Código Penal,
que possui como pena cominada a de 12
(doze) a 30 (trinta)
anos, fixou a pena base em 18 (dezoito) anos nos seguintes termos:

“
Quanto

a

culpabilidade,

destoa

daquela

ínsita

à

própria

espécie.

Veja-se:

a

vítima,

lesionada gravemente, sangrando e com um dos membros pendurados, implorou por socorro aos vizinhos e aguardou por horas para

atendimento.

Não

pode

ser

olvidado

que

tais

dados

tenham

aumentado

a

reprovação

social

do

fato

criminoso, sobretudo naquela localidade, onde vítima e sentenciado eram conhecidos.

O sentenciado é portador de maus antecedentes, pois possui condenação com trânsito em julgado nos autos

da

ação

penal

00020070320088140070.

No

entanto,

como

a

condenação

anterior

constitui

reincidência,

será valorada na fase seguinte.

Quanto à
conduta social
, entendida como a forma que o réu se porta em suas relações com pessoas no dia a dia, dever ser observado que não há elementos nos autos para ser aferida.

A
personalidade
do agente também não poder ser valorada por esse juízo, pois para tanto não possui esse juiz conhecimento técnico.

Os
motivos do delito
, entendidos como a causa psíquica que leva ao cometimento do crime, no caso em análise, não são valorados negativamente, pois são desconhecidos.

As

circunstâncias

–

elementos

acidentais

que

cercam

o

delito,

mas

não

compõem

o

tipo

penal

– também

desbordam

daquelas

pensadas

pelo

legislador

quando

da

criação

do

delito.

Isto,

tendo

em

vista

o

modus operandi. O crime foi praticado com dois golpes de arma branca (terçado), que impingiram intenso sofrimento na vítima.

As

consequências

também

merecem

valoração,

pois

a

vítima

teve

que

passar

por

cirurgia,

tendo permanecido por vários dias internada. Além disso, segundo a testemunha Raimundo, a vítima ficou impossibilitada de movimentar alguns dedos da mão. Segundo as testemunhas ouvidas em plenário, a vítima também deixou a comunidade onde residia após o crime, indo morar em local distante.

O
comportamento da vítima
em nada influiu para que o crime fosse praticado,

Assim, fixo a pena-base em 18 anos de reclusão.

Presente a circunstância agravante atinente à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como aquela prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do CP e a reincidência. Embora seja qualificadora a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, será valorada nessa fase da dosimetria, haja vista que o previsto no art. 121, §2°, inciso VI, do CP, isoladamente já servirá para qualificar o delito. Ausentes atenuantes.

Assim, fixo a pena intermediária em 24 anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento. Presente a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do CP.

Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

O STJ adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Como não se trata de tentativa branca, tendo sido levados a efeito dois atos de execução direcionados a região vital do corpo, com arma branca com elevado potencial lesivo, não tendo havido consumação tão somente pela defesa exercida pela vítima com os braços, o quantum de diminuição deve ser o mínimo previsto legalmente, ou seja, um terço. É dizer: a consumação esteve muito próxima de ocorrer.

Portanto, fixo a pena definitiva em 16 anos de reclusão.

Deixo de realizar a detração, pois ela não irá influenciar no regime inicial de cumprimento de pena.

Conforme se extrai do art. 33, CP, a pena acima aplicada deverá ser cumprida em regime fechado. (Grifos nossos)

Ou seja, foi fixada a
pena-base em 06 (seis) anos
acima do mínimo legal, diante da
presença de
03 (três) circunstâncias judiciais negativas
devidamente fundamentadas, no caso,
culpabilidade, circunstâncias e consequências.

A

CULPABILIDADE
,

para

fins

do

art.

59

do

CP,

deve

ser compreendida

como

juízo

de

reprovabilidade da conduta, apontando maior

ou

menor

censura

do

comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

No caso dos autos, portanto, o grau de reprovabilidade na
culpabilidade
foi dosada em grau intenso, devidamente fundamentada pelo MM. Magistrados, e coerente com as características do caso em concreto. O que ficou bem externada diante da brutalidade praticada pelo recorrente, que desferiu dois golpes de terçado na vítima, conforme Laudo pericial constante nos autos. Ficando a

vítima,

lesionada gravemente, sangrando e com um dos membros pendurados, implorando por socorro aos vizinhos e aguardou por horas para

atendimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AMPLIAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 713 DO STF. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO INCISO I DO ART. 62, CPB. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

4. Culpabilidade é juízo de reprovação que incide sobre a conduta de alguém que, imputável e tendo a potencial consciência da ilicitude, pratica um fato típico e antijurídico quando, nas condições em que agiu, era-lhe exigível conduta diversa. E em sede do art. 59, CPB, valoração negativa de culpabilidade exige análise e conclusão no sentido de que a conduta extrapolou a média, o usual, o mínimo necessário à configuração da conduta típica. 4.1 - O juízo que recai sobre a culpabilidade deve se ater aos elementos específicos da conduta do agente como a frieza do agente na prática do crime, a brutalidade empregada, o planejamento ou premeditação, ameaças, a deflagração de vários tiros, o abuso de confiança ou de pessoa vulnerável, vantagem física ou numérica, etc., desde que não sejam elementares do tipo incriminador.

4.2 - No caso, é adequado o acréscimo na pena-base decorrente da culpabilidade exacerbada em face de vantagem numérica - crime cometido em concurso com outros dois indivíduos (processo desmembrado); da premeditação; e do relevante grau de organização, que garantiu a certeza da ocorrência resultado, extrapolando o dolo ordinário do tipo penal, vulnerando sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.

5. Consta dos autos (prova testemunhal; fotografias; informação policial, etc.) que o réu é integrante de grupo Neonazista "Skinhead", movimento antissocial "cujo objetivo era propagar ideais de violência e participar de ameaças e agressões a terceiros em decorrência de cor, religião, orientação sexual ou procedência territorial", "conduta totalmente reprovável do ponto de vista não só moral, mas também legal", justificando a valoração negativa da conduta social.

6. Presentes duas qualificadoras no crime de homicídio (motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido) e tendo o réu sido condenado, é permitida a utilização de apenas uma delas em sede do art. 59 do CPB - no caso, como circunstâncias do crime, devendo ser afastada a valoração negativa do motivo do crime, utilizado como qualificadora do homicídio, sob pena de bis in idem.

7. A Psicologia e o Direito comunicam conteúdos diferentes sobre "personalidade". Para a psicologia, dados empíricos descritos através de metodologia própria definem o predicado da personalidade de uma pessoa. No Direito, a personalidade é valorativa, jurídica, definida através de atividade cognitiva do julgador, que deve validar argumentativamente sua decisão através dos elementos de convicção que lhe são trazidos pelos autos, podendo ou não ter laudo de especialista como subsídio de personalidade negativa. Se várias testemunhas afirmaram que o acusado era uma pessoa "fria e obscura", que exercia controle psicológico em relação aos demais integrantes do grupo neonazista, que tinha como um dos objetivos a infiltração de integrantes nos órgão públicos, correta a valoração negativa da personalidade do apelante.

8. "[ ] 7. O comportamento da vítima, como circunstância judicial, influi na pena somente quando for favorável ao réu, de modo que, se a vítima não provocou nem instigou o réu a praticar o crime, tal circunstância deve ser valorada de maneira neutra. [ ]" (TJDFT, Acórdão n.816760, 20121010025079APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/08/2014, Publicado no DJE: 08/09/2014. Pág.: 301).

9. Se da data da extinção da pena do primeiro delito e da prática do novo crime não transcorreu o prazo depurador de cinco anos a que se refere o inciso I do art. 64 do CPB, o réu é reincidente.

10. Se a agravante do inciso I do art. 62 do CPB não foi fundamentada, deve ser afastada nos termos do inciso IX do art. 93 da CF/88.

11. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão 1154257, 20160111231000APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor:

SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: 122/148)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA.
PENA-BASE. NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA MAJORAÇÃO. CULPABILIDADE.
PREMEDITAÇÃO.
AUDÁCIA/OUSADIA
.
ELEMENTOS IDÔNEOS.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL ONDE SE ENCONTRAVA VÁRIAS PESSOAS. MÓVEL APTO A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO. MOTIVOS DO CRIME. VINGANÇA. CIRCUNSTÂNCIA HÁBIL A MAJORAR A SANÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU COM BASE NAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS REMANESCENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...) 2. Culpabilidade. O Tribunal de origem assentou que "a violência utilizada ultrapassou aquela já punida pelo próprio dispositivo penal, visto que demonstrou a audácia e a premeditação do apelante e seu corréu, que planejaram a morte da vítima, a qual ainda correu, mas foi perseguida e morta com três disparos de revólver".

2.1. Ausência de ilegalidade. Entendimento consolidado no âmbito desta Corte: "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Precedentes.
(STJ. AgRg no REsp 1781987/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

As
CIRCUNSTÂNCIAS
e as
CONSEQUÊNCIAS
também foram devidamente valoras em elementos concretos, o que demonstrou maior gravidade ao crime em questão.

Isso porque o crime foi praticado de forma destemida, ousada e com desprezo a vida alheia, só não levando à óbito por circunstâncias alheias a vontade do ora recorrente. Ressalvando o sofrimento intenso da vítima, que passou por

cirurgia,

tendo permanecido por vários dias internada. Além disso, segundo a testemunha Raimundo, a vítima ficou impossibilitada de movimentar alguns dedos da mão. Segundo as testemunhas ouvidas em plenário, a vítima também deixou a comunidade onde residia após o crime, indo morar em local distante.

Diante do apresentado, não merece qualquer reparo a fundamentação para fixação da pena base acima do mínimo legal, que se apresenta proporcional e razoável diante das características do caso.

E, como bem vem decidindo nosso Egrégio Tribunal de Justiça, havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INSISTÊNCIA DE CONTINUAR PERGUNTANDO AO ACUSADO EM SEU INTERROGATÓRIO E REFERÊNCIA DO SILÊNCIO DO RÉU NOS DEBATES. REJEITADA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. Não houve efetivo prejuízo ao direito do Réu, diante da insistência do MP em efetuar perguntas ao Réu mesmo este ter declarado que não responderia às pergunta do Ministério Público, assim como a referência do Parquet ao seu silêncio em Plenário, posto que já havia na causa a admissão judicial da autoria delitiva e o conjunto probatório levava à sua culpabilidade, e o apelante alegou nulidade sem apontar o efetivo prejuízo. Preliminar rejeitada.

2. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento.

3. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador.

4. Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

(TJPA. 2020.00882119-55, 212.728, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-12, Publicado em 2020-03-17)

Por fim, na segunda fase foi reconhecida a reincidência, bem como considerou o recurso que dificultou a defesa da vítima, já que o previsto no art. 121, §2°, inciso VI, do CP, serviu para qualificar o delito, na terceira fase, sendo fixada a pena intermediária em 24 anos de reclusão. E, diante da tentativa, houve a redução, na fase seguinte, fixando a pena em definitiva em 16 anos de reclusão.

Diante do exposto, conheço
do recurso interposto pela defesa, contudo, e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto
.

Belém/PA,

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/02/2022